Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (EMBARGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DECISÃO DE BASE REFORMADA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A
, para reformar a decisão de base e deferir a medida cautelar de sequestro, conforme requestado pela parte autora, ora embargada.

Em apertada síntese, o embargante, sob a pecha de omissão do julgado, alega que não houve análise precisa dos requisitos da tutela deferida, mais precisamente da probabilidade do direito e perigo de danos que o assiste.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum e, portanto, não merece qualquer reparo.

Na ocasião, o Acórdão embargado dispôs expressamente sobre o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela cautelar de urgência, tendo, inclusive, sido registrado, de forma clara e suficiente, o direito que atende a parte embargada, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito quanto do perigo de dano.

A fim de espancar quaisquer dúvidas acerca da questão suscitada pelo Embargante, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado:

Pelo que consta dos autos, o agravado, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 604, assumiu perante o agravante a obrigação de entregar, entre os dias 01.01.2021 a 20.02.2021, a quantidade de 1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja em grãos, no equivalente a 26.000 sacas de soja de 60kg, na Fazenda Santa Rita, na cidade de Feliz Natal-MT (id nº 77789474).

Nesse passo, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

Assim, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021